Tribunal: TJSP
Processo: 2106898-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insumos e home care – Autor vítima de acidente provocado por choque elétrico de alta tensão com graves sequelas e que necessita de insumos e home care 24 horas – Liminar indeferida pelo Magistrado "a quo" – Recurso do autor – Provimento parcial de rigor.
Conquanto deveras comovente a fragilidade do estado de saúde que acomete o agravante não lhe assiste razão em

Ementa:

Agravo de Instrumento – Insumos e home care – Autor vítima de acidente provocado por choque elétrico de alta tensão com graves sequelas e que necessita de insumos e home care 24 horas – Liminar indeferida pelo Magistrado "a quo" – Recurso do autor – Provimento parcial de rigor.
Conquanto deveras comovente a fragilidade do estado de saúde que acomete o agravante não lhe assiste razão em seu pleito pela antecipação de tutela no que toca ao "home care" 24 horas porque não presentes seus requisitos autorizadores – Embora se reconheça a proeminência do direito à saúde e o dever do Estado em prestar assistência aos necessitados, a pretensão, na extensão em que requerida, extrapolaria o dever com potencial prejuízo a terceiros também assistidos pelo Estado em desatenção ao acesso universal aos serviços de saúde, da igualdade e da eficiência do serviço público. Decisão recorrida que comporta reforma parcial para que seja disponibilizado serviço de enfermagem três vezes por semana, por duas horas, bem como no tocante ao pedido de fornecimento de fraldas geriátricas e dieta enteral, sob pena de multa diária.
Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000021170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106898-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CELSO LAERCIO CODOGNO, é agravado MUNICÍPIO DE CEDRAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.598
2
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000
Agravante: Celso Laercio Codogno
Agravado: Município de Cedral
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 35.598
MM. Magistrado a quo: Adilson Araki Ribeiro
Agravo de Instrumento Insumos e home care Autor
vítima de acidente provocado por choque elétrico de alta
tensão com graves sequelas e que necessita de insumos e
home care 24 horas Liminar indeferida pelo Magistrado
“a quo” Recurso do autor Provimento parcial de rigor.
Conquanto deveras comovente a fragilidade do estado de
saúde que acomete o agravante não lhe assiste razão em seu
pleito pela antecipação de tutela no que toca ao “home
care” 24 horas porque não presentes seus requisitos
autorizadores Embora se reconheça a proeminência do
direito à saúde e o dever do Estado em prestar assistência
aos necessitados, a pretensão, na extensão em que
requerida, extrapolaria o dever com potencial prejuízo a
terceiros também assistidos pelo Estado em desatenção ao
acesso universal aos serviços de saúde, da igualdade e da
eficiência do serviço público. Decisão recorrida que
comporta reforma parcial para que seja disponibilizado
serviço de enfermagem três vezes por semana, por duas
horas, bem como no tocante ao pedido de fornecimento de
fraldas geriátricas e dieta enteral, sob pena de multa diária.
Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente
provido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Celso Laercio Codogno contra r. decisão da MM. Juíza de Direito da 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, cuja
cópia está encartada às fls. 72/73, que indeferiu o pedido de tutela
antecipada, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer por ele promovida
em face do Município de Cedral/SP.
Por meio de minuta de fls. 02/15 pretende a reforma da r.
decisão no sentido de ser concedida a tutela antecipada na forma do art.
300 do CPC para o fim de determinar a disponibilização de serviços de
home care, conforme narrado na exordial, por tempo indeterminado, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.598
3
período integral e de forma contínua, conforme descrito na inicial, que o
agravante necessita para o tratamento de sua doença, nos termos da
prescrição médica. Para tanto, em resumo apertado, argumenta que
sofrera acidente com choque elétrico de alta, resultando sequelas graves
e que depende de terceiros para sua sobrevivência, notadamente serviços
de "home care" com atenção 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Aduz
que a saúde é direito constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF) e
disciplina da Lei Federal no 8.080/90, tudo consoante julgados que
colaciona. Requer sejam disponibilizados Plantão de enfermagem 24h,
Fisioterapia 4x na semana, Fonoaudióloga 4x na semana, Fralda Geriátrica,
Tamanho G, 20 unidades, Isosource 1.5 cal 1000ml, 3 latas.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 16/86.
Não apreciado o pedido de efeito ativo, determinada a
manifestação do Município agravado, fls. 88/89.
Contraminuta às fls. 93/105.
O Parecer da D. e I. Procuradoria de Justiça, fls. 130/132,
opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
2. Comporta acolhimento parcial o reclamo do autor-
agravante.
Pese embora o elogiável esforço defensivo bem como
deveras comovente a fragilidade do estado de saúde que acomete o
autor, não há como se deferir a pretendida antecipação da tutela nos
moldes em que requerida.
Não se desconhece que o fornecimento de medicamentos,
insumos, exames e tratamentos de saúde constitui desdobramento de
direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em
norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder
Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da
incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.598
4
preservação, conforme preconizado nos arts. 5o, em diversos de seus
incisos, e 196 da Constituição Federal de 1988.
No entanto, não menos certo é que a Administração Pública
não se nega a prestar os serviços médicos ao autor, porém não na forma
pretendida, dada a inviabilidade, segundo assevera, de alocação de
recursos a um indivíduo o que redundaria em prejuízos a terceiros também
necessitados de assistência estatal.
Em sendo assim, embora se reconheça a proeminência do
direito à saúde e o dever do Estado em prestar assistência aos
necessitados, não se mostra possível a concessão do pedido na extensão
em que requerido, mormente no que tange ao serviço de home care 24
horas.
Como sabido, a análise da presença ou não dos requisitos
ensejadores da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de
Primeiro Grau e, ao Tribunal, como instância revisora, compete tão
somente apreciar os moldes em que tal medida fora deferida quando
evidente sua impertinência ou descabimento, em confronto frontal com
texto normativo.
Neste particular, confira-se:
TUTELA ANTECIPADA - Concessão
contra a Fazenda Pública - Possibilidade -
Vinculação ao livre convencimento e prudente
arbítrio do julgador - Requisitos para concessão
atendidos - Prova documental e inequívoca e
verossimilhança das alegações - Reforma de
decisão proferida pelo juízo monocrático que
concedeu ou não a tutela antecipada adstrita às
hipóteses
em
que
seja
ilegal,
irregular,
teratológica ou eivada de nulidade insanável,
evitando-se sua divergência com a sentença a
ser proferida - Precedentes - Agravo de
instrumento improvido. (Agravo de Instrumento n.
328.942-5/9-00 - São Paulo - 8a Câmara de Direito
Público - Relator: Celso Bonilha - 25.06.03 - V.U.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.598
5
Deve-se ter em mente, a propósito, que o que a Constituição
Federal assegura é o acesso igualitário e universal de todos os cidadãos
aos serviços de saúde, em observância ao principio da igualdade. Com
base neste princípio e sopesados com o direito à saúde é que se deverá
aquilatar da pertinência da pretensão almejada.
Assim, inviável a disponibilização de tratamento diferenciado,
em regime de “home care” 24 horas por dia, em afronta clara ao princípio
da isonomia bem como em desprestígio da eficiência do serviço público
com vistas ao atendimento de maior número de pessoas.
De outra parte, contudo, considerando a grave situação de
saúde em que se encontra o autor, bem como a evidente dificuldade de
locomoção a que submetido, reputo possível a disponibilização de serviço
de enfermagem 3 (três) vezes por semana, por duas horas cada, até para
que sejam avaliadas as condições de sua saúde e ante à inequívoca
necessidade do atendimento, o que, por certo, não acarretará prejuízos
aos demais munícipes nos serviços de saúde.
Também merece acolhimento o pleito do autor no que toca
ao fornecimento de fraldas geriátricas e dieta enteral nas quantidades
prescritas, os quais, à evidência, não constituirá prejuízo à terceiros e se
insere no rol de competência do ente estatal, na forma acima já
apreciada.
No que diz respeito à multa diária pleiteada, não é vedada a
atribuição de astreintes para pessoa jurídica de direito público, no eventual
descumprimento de determinação judicial.
Ab initio, não se pode olvidar o disposto no art. 536 do novo
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.598
6
resultado
prático
equivalente,
determinar
as
medidas
necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz
poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de
multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força
policial.”
Ademais, este próprio Tribunal e o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiram pela sua admissibilidade:
TUTELA
ANTECIPATÓRIA
-
Concessão contra a Fazenda Pública - Fixação
de multa diária - Admissibilidade - Astreintes -
Fixação
contra
pessoa
jurídica de direito
público, que ficará obrigada a suportá-las caso
não cumpra com a determinação judicial (TJSP)
- RT 808/253.

“As 'astreintes' podem ser fixadas
pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa
jurídica de direito público, que ficará obrigada a
suportá-las caso não cumpra a obrigação de
fazer no prazo estipulado” (STJ RF 370/297: 6a T.,
RESp 201.378; STJ 5a T. REsp 267.446-SP).
Deveras, inexiste disposição expressa no Código de Processo
Civil acerca de sua vedação, visto em que momento algum faz qualquer
diferença de tratamento nas sentenças proferidas contra o particular ou o
Poder Público, além do que ostenta a medida caráter nitidamente
acessório e coercitivo, não constituindo um fim em si mesma, tratando-se
de verdadeira medida de apoio, de que se vale o magistrado, respaldado
na permissão legal do art. 536 do novo Código de Processo Civil, na
obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.
Ademais, ressalte-se que a intentio legis de indigitado
dispositivo legal refere-se à própria credibilidade jurisdicional, eis que nítida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.598
7
a pretensão de respeito e adimplemento das decisões proferidas pelos
magistrados em seu munus legal, com nítida importância não somente
para o caso sub judice, mas para todo o sistema jurisdicional, tendo como
fim maior a efetividade do processo.
Nesta seara, salutares os ensinamentos de Hely Lopes
Meirelles, no sentido de que “A Fazenda Pública, como autora ou ré,
assistente ou opoente, litiga em situação idêntica à do particular, salvo
quanto aos prazos para contestar, que os terá em quádruplo, e para
interpor recurso, que os terá em dobro (CPC, art. 188), a não ser para
informações em mandado de segurança, que, como ação de rito especial
e sumário, não admite dilação de prazos além dos estabelecidos nas leis
que o regulam” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição, Editora
Malheiros).
Todavia, conforme a lição de Theotônio Negrão, ao discorrer
sobre o instituto já adotado pelo Código anterior:
“Em princípio, aplica-se às pessoas jurídicas de direito publico
a disciplina do art. 461 do CPC. Mas, há que atentar para a razoabilidade
no uso dos meios coercitivos, pois a administração, jungida a legalidade,
nem sempre exibe condições de atender, prontamente, as chamadas
prestações positivas' resultantes dos comandos constitucionais. E ainda ha
que considerar que, por lastimável deficiência do ordenamento jurídico
pátrio, a multa grava o Erário, jamais o agente político ou o servidor com
competência para praticar o ato, pessoalmente, o que, no fundo, a torna
inócua" (RJ 314/104; a citação e do voto do relator, Des. Araken de Assis)”.
Desse modo, entendo razoável fixar a multa diária no valor de
R$ 100,00 (cem reais) no eventual atraso/descumprimento, até o limite
máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional à realidade fática dos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.598
8
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso para o fim exclusivo de determinar que o requerido
forneça mensalmente ao autor-agravante serviço de enfermagem 3 (três)
vezes por semana, por duas horas cada, as fraldas e a dieta enteral
pleiteadas e nas quantidades prescritas, sob pena de multa diária em caso
de eventual descumprimento, na forma do voto.
Sidney Romano dos Reis
Relator